Tribunal: TJDFT
Processo: 0731707-70.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-12-06
Data de publicação: 2024-01-09

Ementa:
AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. TAXATIVIDADE. NÃO CONHECIMENTO. CUSTEIO. HONORÁRIOS DO PERITO. ART. 1015 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO RECURSAL INTRÍNSECO. INADMISSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Hipótese de impugnação à decisão que deixou de conhecer o agravo de instrumento interposto pela agravante sob os fundamentos de irrecorribilidade do ato impugnado.
2. O Colendo Superior Tribunal de Justiça fixou a seguinte tese (tema repetitivo no 988): “o rol do art. 1015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação”. 2.1. No caso, a questão impugnada pela recorrente envolve discussão a respeito do montante fixado a título de honorários periciais. 2.2. Ocorre que a situação jurídica revelada nos autos não se enquadra nas hipóteses de admissibilidade do aludido recurso, pois a controvérsia existente não apresenta situação de urgência. 2.3. Quanto ao mais, a decisão recorrida é insuscetível de preclusão (art. 1009, § 1o, do CPC), de modo a possibilitar, à recorrente, que seja suscitada sua apreciação em preliminar nas razões de apelação ou em contrarrazões.
3. O agravo de instrumento não pode ser conhecido no presente caso, pois a matéria abordada na decisão interlocutória, repise-se, não se encontra contemplada no rol previsto no art. 1015 do CPC.
4. Agravo Interno conhecido e desprovido.